Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731480-80.2023.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator